Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANIL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 052.475.148-07 (REPRESENTANTE), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES.

LIGAÇÃO INVERTIDA. FOTOS DA IRREGULARIDADE.

AUMENTO DA MÉDIA DE CONSUMO APÓS REGULARIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

2.

Sentença reformada.

3. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por
IVANIL ALVES DE OLIVEIRA
em face de
ENERGISA S.A
..

A autora afirma que na data de 12/08/2019 foi realizada a suspenção do fornecimento do serviço de energia elétrica de sua residência em razão de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 3.903,22 (três mil reais novecentos e três reais e vinte e dois centavos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar inexistente o débito no valor de R$ 3.903,22 (três mil novecentos e três reais e vinte e dois centavos), condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 639,87 (seiscentos e trinta e nove reais oitenta sete centavos) a títulos de danos materiais.

Inconformada, a Recorrente afirma que houve inspeção no medidor da Recorrida, obedecida

as exigências da lei, e que é devido o valor cobrado referente a fatura de recuperação de consumo. Por fim, requer que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020